Tribunal: CARF
Processo: 10166.722119/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722119/2011-69
RESOLUÇÃO
3101-000.606 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCADO PONTO ALTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado para a
cobrança de PIS (fls. 3 a 7) e COFINS (fls. 8 a 12), relativamente ao período 01/01/2008 a
30/06/2008, cujas razões constam do Termo de Verificação Fiscal de fls. 15 a 19.
Como se verifica dos autos, o lançamento se deu em decorrência de diferenças
apuradas pela d. Autoridade Fiscal entre os valores de PIS e COFINS confessados em DCTF relativo
às competências de janeiro/2008 a junho/2008, valores declarados na DACON e quitados por
DARF.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.606 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722119/2011-69
2
A Recorrente apresentou Impugnação, que foi julgada improcedente pela C. 9a
Turma da DRJ/SPO, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O APURADO
NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado ao Fisco
em instrumento de confissão de dívida (DCTF) deve ser formalizado de ofício o
correspondente crédito tributário. Tratando-se de lançamento efetuado com base
em apuração da própria contribuinte, expressa em Dacon, caberia ao sujeito passivo
a comprovação da diferença entre esse demonstrativo e os valores declarados em
confissão de dívida.
ERRO DE DIGITAÇÃO. DACON.
Nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação de “declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”. A alegação genérica de que houve um equívoco de digitação não se
mostra suficiente para infirmar a exigência fiscal, quando desacompanhada de
documentação hábil e idônea a justificar a comprovação do erro no qual se funda.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONFESSADO E O APURADO
NO DACON.
Constatada diferença entre o valor apurado no Dacon e o valor informado ao Fisco
em instrumento de confissão de dívida (DCTF) deve ser formalizado de ofício o
correspondente crédito tributário. Tratando-se de lançamento efetuado com base
em apuração da própria contribuinte, expressa em Dacon, caberia ao sujeito passivo
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.606 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722119/2011-69
3
a comprovação da diferença entre esse demonstrativo e os valores declarados em
confissão de dívida.
ERRO DE DIGITAÇÃO. DACON.
Nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação de “declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”. A alegação genérica de que houve um equívoco de digitação não se
mostra suficiente para infirmar a exigência fiscal, quando desacompanhada de
documentação hábil e idônea a justificar a comprovação do erro no qual se funda.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, repisando suas
alegações de defesa anteriormente apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Alega o Recorrente que, em decorrência de mero erro de digitação cometido no
preenchimento dos valores dos impostos devidos na declaração DACON, foi instada a pagar a
diferença entre o valor declarado e o valor pago em DARF, bem como multa, juros e correção
monetária.
Diante do julgamento da Impugnação pela C. DRJ, que entendeu que não teria
restado comprovado nos autos o erro material cometido, a Recorrente juntou ao seu Recurso
Voluntário documentos para comprovar que os valores contidos nas declarações DACON
retificadoras de janeiro a junho/2008 (fls. 226/393) são os valores corretos.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.606 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722119/2011-69
4
Afirma, que pela análise dos documentos é possível verificar que os valores
constantes nos balancetes mensais (fls. 438/475) coadunam com os declarados tanto na DIPJ (fls.
394/537) como nas DCTFs (fls. 57/85).
Assim, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado,
bem como levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°, ‘c’, do Decreto n.° 70.235/1972,
que permite a apresentação de prova documental após a Impugnação, já que contrapõe fatos ou
razões trazidas aos autos, percebo que, para o julgamento em questão, a análise dos balancetes
mensais e demais documentos devem ser aceitos e analisados.
Contudo, é necessário ponderar que tais documentos, apresentados somente em
Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização. Assim, em respeito ao
Princípio do Contraditório, é imprescindível que os autos sejam encaminhados para a
manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
i.
Avalie os balancetes e todos os documentos juntados no Recurso Voluntário
(fls. 221/475) e indique se os valores declarados na DACON retificadora
estão em linha com os dados indicados nos balancetes;
ii.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada se assiste razão à
Recorrente e quais os valores efetivamente devidos no período a título de
PIS e COFINS;
iii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual
o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 483
DF CARF MF
Original